Tribunal: TJES
Processo: 0018550-18.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018550-18.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEIDORO AMADO DE JESUS e outros

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível manejado por ELEIDORO AMADO DE JESUS E ELIANA PIRES DE JESUS contra a r. sentença de fls. 597/600v (p. 27/34 vol.003 - parte 6 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 647/ (p. 38/40 vol.003 - parte 6 do arquivo digital), proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e ESSOR SEGUROS S.A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral
para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais) para o Autor Eleidoro Amado de Jesus e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a Autora Eliana Pires de Jesus, sendo que sobre as quantias deverá incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde o arbitramento (súmula 246, STJ) e juros de mora na razão de 01% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, do CC).

Consta, ainda, na r. sentença que
a obrigação de pagar da segunda Requerida, seguradora Essor Seguros S.A., deverá respeitar os termos e limites previstos na respectiva apólice de seguro (fl.303).

Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar,
pro rata,
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, conforme art. 85, §2º, CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida aos Demandantes.

Irresignados, os apelantes ELEIDORO AMADO DE JESUS e ELIANA PIRES DE JESUS narram, em síntese, que: i) em relação ao pedido pensionamento mensal restou comprovada a dependência econômica e a existência de presunção a partir da situação de baixa renda familiar; ii) o dano moral seja majorado para patamares estabelecidos pelo STJ, levando-se em consideração as circunstâncias do caso.

ESSOR SEGUROS S.A apresentou contrarrazões às fls. 641/646 (p. 26/35 - vol.003 - parte 7 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por ELEIDORO AMADO DE JESUS E ELIANA PIRES DE JESUS contra a r. sentença de fls. 597/600v (p. 27/34 vol.003 - parte 6 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 647/ (p. 38/40 vol.003 - parte 6 do arquivo digital), proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e ESSOR SEGUROS S.A,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral
para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais) para o Autor Eleidoro Amado de Jesus e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a Autora Eliana Pires de Jesus, sendo que sobre as quantias deverá incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde o arbitramento (súmula 246, STJ) e juros de mora na razão de 01% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, do CC).

Consta, ainda, na r. sentença que
a obrigação de pagar da segunda Requerida, seguradora Essor Seguros S.A., deverá respeitar os termos e limites previstos na respectiva apólice de seguro (fl.303).

Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar,
pro rata,
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, conforme art. 85, §2º, CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida aos Demandantes.

Irresignados, os apelantes ELEIDORO AMADO DE JESUS e ELIANA PIRES DE JESUS narram, em síntese, que: i) em relação ao pedido pensionamento mensal restou comprovada a dependência econômica e a existência de presunção a partir da situação de baixa renda familiar; ii) o dano moral seja majorado para patamares estabelecidos pelo STJ, levando-se em consideração as circunstâncias do caso.

ESSOR SEGUROS S.A apresentou contrarrazões às fls. 641/646 (p. 26/35 - vol.003 - parte 7 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito dos autores ao pensionamento mensal em decorrência do acidente de trânsito e a possibilidade de majoração dos danos morais fixados na origem.

Com efeito, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à demanda, com o objetivo de melhor elucidar a conjuntura em que se insere a
quaestio
.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, os requerentes ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, visando a condenação da parte requerida - Viação Águia Branca S.A e Essor Seguros S.A., ao pagamento do valor de 500 (quinhentos) salários mínimos para cada um dos autores à título de dano moral, bem como o pagamento de danos materiais, a título de pensionamento mensal, no valor de 1,5 (um e meio) salário mínimo para os autores, tendo como parâmetro a média de vida do brasileiro de 75 (setenta e cinco) anos, em decorrência do acidente automobilístico que resultou no óbito do Sr. Heliodoro Pires de Jesus.

Em apertada síntese, narram os requerentes que Sr. Heliodoro Pires de Jesus, filho do primeiro requerente e irmão da segunda requerente, era solteiro e auxiliava na manutenção da casa, sendo que no dia de 21/06/2017, após embarcar no ônibus da 1ª requerida, se envolveu em um gravíssimo acidente que o levou à óbito.

Para tanto, sustentam que dependiam da renda da vítima do acidente, pois a família era composta por apenas três pessoas.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral
para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais
, tendo como fundamento a responsabilidade objetiva das requeridas, independentemente de culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, adianto que não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

O contrato de transporte de pessoas, em nosso sistema, também se encontra regulado pelos artigos
734
e seguintes do
Código Civil
, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, de garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados.

E, no caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato de transporte, responde a transportadora de
forma objetiva pelos danos causados,
com amparo nos artigos
734
e
735
do
Código Civil
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.
Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

Além disso, “É objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que explora comercialmente o serviço de transporte público, conforme dispõe o art. 37, §6º da Constituição Federal (c/c 14 e 22 do CDC)” (TJ-DF 07028253720198070001 DF 0702825-37.2019.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nessa toada, a responsabilidade da empresa transportadora tem natureza objetiva, podendo ser elidida apenas quando comprovada a culpa exclusiva da vítima,
quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte,
caso fortuito ou força maior, nos termos do art.
14
,
§ 3º
, do
CDC
, igualmente aplicável à espécie.

Dito isto, com base na prova carreada autos, em especial no documento expedido pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, referente ao acidente que vitimou o parente dos autores, concluiu o MM. Juiz, na sentença vergastada, que o acidente embora causado por culpa exclusiva de terceiro,
não é capaz de eximir os requeridos da responsabilidade de reparar o dano, pois se trata de circunstância inerente ao contrato de transporte e, portanto, considerado fortuito interno.

Nesse ponto, transcrevo um breve trecho da r. sentença para melhor entendimento:

Portanto, ainda que o dano tenha sido causado por culpa exclusiva de terceiro, o motorista do caminhão trator,
a responsabilidade das Requeridas permanece, sendo que esta é de natureza objetiva, uma vez que os acidentes ocorridos nas estradas são conside
r
ados fortuitos internos, ou seja, decorrentes da atividade econômica desenvolvida,
consoante jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ, vejamos:

[...] (a) "a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte" (STJ, AgInt no AREsp 908.814/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 26/08/2016); e (b) "acidentes ocorridos em auto-estradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes, por isso, de afastar a responsabilidade Civil do transportador" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.318.095/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/06/2012). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 994711 CE 2016/0262584-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

Desse modo, vê-se que caso haja comprovação da conduta, do dano, e do nexo causal entre eles, o transportador se torna responsável pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC.

No presente caso, vê-se que estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade da parte demandada, uma vez que o ônibus da primeira Requerida, em que Heliodoro Pires de Jesus se encontrava, durante uma viagem (conduta), envolveu-se em um acidente (nexo causal), causando a sua morte (dano).

Portanto, demonstrado o dever de indenizar das Rés, cumpre analisar se presente a comprovação dos danos em tese experimentados pela parte autora.

A conclusão do laudo pericial confeccionado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil atestou que o acidente em questão se deu por culpa exclusiva do motorista do caminhão trator, senão vejamos:

Assim, face ao exposto, conclui o perito se tratar de local de acidente de tráfego na modalidade invasão de faixa mediante tombamento seguido de colisão, tendo como causas imediatas o excesso de carga do caminhão trator, má conservação do sistema de frenagem, suspensão e rodados do caminhão trator, pneu externo do primeiro eixo do semirreboque furado e vazio, impossibilidade de verificação da velocidade real por parte do condutor do caminhão trator e as condições psicomotoras do condutor do caminhão trator pelo uso de drogas de abuso elencadas no item 8”.

Como causa básica determinante do acidente verificou-se a velocidade desenvolvida pelo caminhão trator associado à manobra de esterçamento para retorno ao traçado da sua faixa de tráfego (sic) (fl. 280-verso).

Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior teria o condão de eximir as requeridas da responsabilidade civil pelo ressarcimento dos danos sofridos pelo passageiro vitimado no evento danoso, o que não se verifica no caso dos autos.

Neste sentido, leciona
Sérgio Cavalieri Filho, “(...) ainda que acidente entre um ônibus e um caminhão tenha decorrido da imprudência do motorista deste último, ao invadir a contramão de direção, as vítimas que viajavam no coletivo deverão se voltar contra a empresa transportadora. O fato culposo do motorista do caminhão não elide a responsabilidade da empresa transportadora (...) E assim se tem entendido porque o fato culposo de terceiro se liga ao risco do transportador, relaciona-se com a organização do seu negócio, caracterizando fortuito interno, que não afasta a sua responsabilidade” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Malheiros editores, p. 303/304).

A respeito do presente tema, merece destacar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio”, como no caso dos autos,
caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador
, sejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSAGEIRO VÍTIMA DE ATO LIBIDINOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DE TERCEIRO CONEXA COM O RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA DEMANDADA. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte, segundo a qual o ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.321.781/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018.).

Confira-se, ainda, o seguinte arresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso especial em ação de indenização movida por passageira em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte coletivo, por alegada conduta negligente de motorista, que fechou a porta de desembarque do ônibus de forma precipitada. A parte autora faleceu no curso do processo, sendo ora representada por seu Espólio.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro,
quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte, hipóteses não reconhecidas pelo Tribunal a quo.

3. "O direito de exigir a reparação de dano moral é assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança. O direito que se sucede é o de ação, de reparação, que possui natureza patrimonial, e não o direito moral em si, que é personalíssimo e, portanto, intransmissível" (REsp 705.870/MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 21/8/2012, DJe de 23/4/2013).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.050.505/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.).

Feitas tais considerações, melhor sorte não merece o recurso dos autores com relação ao valor fixado a título de dano moral, pois mesmo ciente de que não há indenização capaz de minimizar a dor pela perda de um parente tão próximo, entendo que o
quantum
encontra-se dentro de proporção justa e razoável para casos dessa natureza, não havendo razão para reformar a r. sentença.

Da mesma forma não vislumbro como alterar o capítulo referente a improcedência do pedido de pensionamento mensal em favor dos autores, pois conforme devidamente comprovado nos autos,
o primeiro requerente aufere o benefício de aposentadoria por invalidez do INSS e a segunda requerente, maior de idade, possui emprego fixo.

Portanto,
não há prova de que os autores dependiam financeiramente do falecido para suprir suas necessidades.

Por fim, observa-se não ser o caso de aplicar o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial n.1.842.852-SP, no qual restou assentado que: "Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido."

Tal presunção não é absoluta, pois devem as partes comprovarem a condição de hipossuficientes, que meu sentir não restou devidamente comprovado.

A esse propósito, colaciono o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA MAIOR DE IDADE. PROVA DO PREJUÍZO ECONÔMICO.
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELOS SUCESSORES DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Ação ajuizada em 02/08/2012. Recurso especial interposto em 16/03/2016. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3.
A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito. Precedentes.
[...] (STJ - REsp: 1616128 RS 2016/0193366-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Diante de tal condição correta a sentença, quando indeferiu tal pleito.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto por
ELEIDORO AMADO DE JESUS E ELIANA PIRES DE JESUS
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSIONAMENTO MENSAL). CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE FATAL DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. COMPROVADO O NEXO ENTRE O DANO E O FATO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS JUSTO E RAZOÁVEL. PENSIONAMENTO MENSAL IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito dos autores ao pensionamento mensal em decorrência do acidente de trânsito e a possibilidade de majoração dos danos morais fixados na origem.

2.
O contrato de transporte de pessoas, em nosso sistema, também se encontra regulado pelos artigos
734
e seguintes do
Código Civil
, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, de garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados. E, no caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato de transporte, responde a transportadora de
forma objetiva pelos danos causados,
com amparo nos artigos
734
e
735
do
Código Civil
.

3.
Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior teria o condão de eximir as requeridas da responsabilidade civil pelo ressarcimento dos danos sofridos pelo passageiro vitimado no evento danoso, o que não se verifica no caso dos autos.

4.
A respeito do presente tema, merece destacar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio”, como no caso dos autos,
caracteriza o fortuito interno,
inapto a excluir a responsabilidade do transportador. (AgInt no AREsp n. 1.321.781/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018.).

5.

Feitas tais considerações, melhor sorte não merece o recurso dos autores com relação ao valor fixado a título de dano moral, pois mesmo ciente de que não há indenização capaz de minimizar a dor pela perda de um parente tão próximo, o
quantum
encontra-se dentro de proporção justa e razoável para casos dessa natureza, não havendo razão para reformar a r. sentença.

6.
Da mesma forma não há como alterar o capítulo referente a improcedência do pedido de pensionamento mensal em favor dos apelantes, pois conforme devidamente comprovado nos autos,
o primeiro recorrente aufere o benefício de aposentadoria por invalidez do INSS e a segunda, maior de idade, possui emprego fixo.
Portanto,
não há prova de dependência financeiramente.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.